Tribunal: TJPA
Processo: 0811645-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811645-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: RHYANN BHRUNNO LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Santana do Araguaia

Impetrante: Adv.
Leonardo Braga Duarte
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

Paciente:

Rhyann Bhrunno Lima Silva

Procurador(a) de Justiça: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART. 33, DA LEI 11.343/2006
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR PRETENDIDA NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SEM QUE HOUVESSE QUALQUER MANDADO JUDICIAL NESSE SENTIDO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
De acordo com denúncia apresentada, não ocorreu qualquer violação de domicílio do paciente, tendo este sido flagrado em via pública, ao tentar empreender fuga de policiais que faziam ronda e, ao ser abordado, foi encontrado dentro de sua motocicleta grande quantidade de droga ilícita.
ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO PREVENTIVO SE ENCONTRA DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 312 DO CPP. TESE REJEITADA.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade da medida extrema, revelando a necessidade de garantia da ordem pública, possuindo a decisão a fundamentação necessária para ensejar a custódia preventiva do paciente neste momento.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rhyann Bhrunno Lima Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/Pa.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante de delito na data de 10/07/2024, prisão esta convertida em decreto preventivo no dia 12/07/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sua prisão em flagrante se deu de forma ilegal, pois baseada em busca pessoal e violação do domicílio, sem que houvesse qualquer mandado judicial a ser cumprido, além do que o decreto preventivo encontra-se desprovido de fundamentação idônea e dos requisitos exigidos no art. 312, do CPP, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa no distrito da culpa, devendo sua prisão ser revogada ou substituída por outras medidas diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20774202
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, que foram prestadas conforme ID nº 20814361
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
sua prisão em flagrante se deu de forma ilegal, pois baseada em busca pessoal e violação do domicílio, sem que houvesse qualquer mandado judicial a ser cumprido, além do que o decreto preventivo encontra-se desprovido de fundamentação idônea e dos requisitos exigidos no art. 312, do CPP, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa no distrito da culpa, devendo sua prisão ser revogada ou substituída por outras medidas diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, bem como em pesquisa procedida junto a ação penal de nº 0801411-88.2024.8.14.0050, que é o processo que se refere a este
writ
, entendo que as teses esposadas acima não merecem prosperar,
data venia
.

A denúncia apresentada na ID 124550659 dos autos de nº 0801411-88.2024.8.14.0050, deu-se nos seguintes termos
:

“(...)

São dos autos que, durante patrulhamento ostensivo, os Policiais Militares foram informados por Francislucas Botelho dos Reis que sua residência havia sido arrombada e que, além de outros pertences, seu cartão Nubank havia sido furtado e usado em uma máquina de cartão cadastrada no nome do denunciado.

De posse das informações, dirigiram-se até o local informado por Francislucas, momento em que se depararam com o denunciado e o indivíduo identificado como Vitor Idriel Amorim da Costa em uma motocicleta, que, ao notarem a aproximação da viatura, tentaram se evadir do local, contudo, sem êxito.

Na abordagem, foi encontrado o cartão de crédito de Francislucas no bolso de Vitor, oportunidade em que o denunciado informou que Vitor teria pedido para ele passar o referido cartão em sua máquina para pagar uma dívida.

Em seguida, foi realizada vistoria na motocicleta, quando então os policiais militares encontraram um tablete de 378g (trezentos e setenta e oito gramas de maconha), de substância análoga a maconha, além de embalagens de plástico do tipo zip lock.

Ressalta-se, ainda, que o denunciado confessou a propriedade da droga e que a venderia para levantar fundos para estrutura de seu estúdio.

(...)”

A decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, presente na ID 20724880 destes autos de habeas corpus
, o magistrado relatou de forma precisa que a busca pessoal procedida no paciente foi com esteio em justa causa, conforme se verifica abaixo:

“(...)

Em relação à higidez da busca pessoal realizada pela autoridade policial, noto a efetiva presença da justa causa hábil a justificar a diligência, já que efetivamente havia fundada suspeita capaz de fundamentar a realização da busca pelos policiais, vez que a abordagem policial se deu em contexto inicial de existência de anterior ‘notitia criminis’ específica e à identificação direta do suspeito através do uso fraudulento de um cartão de crédito supostamente subtraído em momento anterior, sendo a possível prática de delito antecedente circunstância fundamentada para a presunção de posse de objeto ilícito.

Rhyan foi abordado após uma informação repassada à polícia pela vítima de arrombamento seguida do uso indevido de um cartão de crédito, configurando fundada suspeita conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF.

A abordagem de Rhyan Bhrunno foi baseada em uma informação específica e verificável no momento da ação policial, o que justifica a busca pessoal segundo a jurisprudência do STJ.

A polícia recebeu uma descrição detalhada sobre o arrombamento de uma residência e o uso indevido do cartão de crédito da vítima, com identificação do suspeito Rhyan Bhrunno Lima Silva como um possível beneficiário da subtração, configurando fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal."

Do que se pode ver da denúncia acima descrita, bem como da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em decreto preventivo, este foi abordado após ter, juntamente com outro indivíduo menor de idade, tentado se evadir em uma motocicleta quando avistaram a viatura policial, momento em que os agentes da lei conseguiram interceptá-los e proceder a abordagem no veículo, e após revista encontraram dentro da motocicleta um tablete de substância entorpecente, razão pela qual foi dada voz de prisão ao paciente e levado ele até a presença da autoridade policial para os procedimentos legais, não existindo na peça acusatória e na decisão que impôs a prisão preventiva qualquer alusão a entrada de policiais na residência do paciente, pois a droga foi encontrada dentro do veículo que ele estava, motivo este que entendo improcedente a alegação de violação do domicilio e irregularidade da prova produzida no processo em referência.

Noutro ponto, em que pese a irresignação do impetrante quanto a prisão preventiva decretada
, entendo, após análise deste
mandamus
, que o decreto cautelar deverá ser mantido
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública,
sendo essa decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 20724880 destes autos de habeas corpus)
:

“(...)

Na situação vergastada, encontra-se presente um dos cinco fundamentos, senão vejamos.

A periculosidade concreta da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o risco à ordem pública (STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – prática de traficância de grande quantidade de droga – 378g (trezentos e setenta e oito gramas) de “maconha”, conforme confessado em sede policial - justificam a prisão preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP).

A necessidade de segregação cautelar do agente fundamenta-se na garantia da ordem pública, conceito que inclui a proteção e pacificação do meio social e a preservação da credibilidade da justiça. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade dos agentes recomendam a decretação de prisão provisória,
a fim de resguardar a ordem pública
, pois a liberdade dele atentaria contra essa ordem e causaria danos significativos ao meio social,
já que o custodiado fora flagrado com aproximadamente 378g (trezentos e setenta e oito gramas) de “maconha”, uma quantidade substancial que indica não apenas uso pessoal, mas tráfico de drogas
, que é um crime grave previsto na Lei n° 11.343/2006 e etiquetado como hediondo.

O tráfico de drogas é um dos principais fatores que incitam a prática de outros delitos, colocando toda a sociedade de Santana do Araguaia em risco. Assim, a liberdade do custodiado também geraria uma sensação de insegurança e impunidade, uma vez que o crime imputado é considerado um dos maiores males da sociedade, destruindo inúmeras famílias e causando diversos prejuízos econômicos, abalando toda a comunidade local.

Para além disso, a quantidade de droga encontrada e o modo de operação dão sinais da possibilidade concreta de que o custodiado esteja envolvido em uma atividade organizada de tráfico de drogas. A soltura dele pode permitir a continuidade dessas atividades ilícitas, o que não só perpetua o tráfico de drogas como também pode envolver outros crimes correlatos, como violência e homicídios.

A atitude do custodiado, especialmente em relação à quantidade de droga apreendida, demonstra a periculosidade dele. Portanto, a prisão preventiva é um meio necessário para impedir a prática contínua de crimes, pois sem a restrição da liberdade, há uma probabilidade concreta de que continuem a delinquir, pondo em risco a paz e a segurança pública.

(...)

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de RHYAN BHRUNNO LIMA SILVA e CONVERTO-A em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal”
Grifei e Destaquei

Logo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, no caso dos autos, entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos do processo, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada, ainda mais pelo volume de material entorpecente apreendido em seu poder, que denota a existência de traficância de grau elevado praticado, em tese, pelo paciente, devendo ser resguardada a ordem pública que se mostrou ameaçada.

Desta forma, em análise deste
mandamus
não vislumbro, neste momento, nenhum constrangimento ilegal no que se refere à prisão do paciente, cumprindo ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Assim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
data venia
.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Por fim
, consoante Súmula nº 08, deste e, Tribunal,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/10/2024